Tribunal: TJDFT
Processo: 0727833-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727833-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITORA CDB COMERCIAL LTDA AGRAVADO: ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO DESPACHO Concedo prazo de cinco dias para juntada de procuração devidamente assinada pelo agravante outorgando poderes aos advogados constituídos nos autos, tendo em vista que a procuração juntada na origem no ID 237365877 carece da assinatura da parte. Após, retornem-me os autos conclusos. Por fim, desde já advirto que a análise de documentos no âmbito deste recurso se restringe àqueles que foram previamente submetidos ao Juízo de origem, respeitando-se o óbice legal à supressão de instância. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital